Tribunal: TJES
Processo: 5000495-58.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000495-58.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILO AUTO PECAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: CEMIEL ADRIANI HOFFMANN
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000495-58.2019.8.08.0045

RECORRENTE:

WILTON DE PAULA VITAL
.

RECORRIDO:

CEMIEL ADRIANI HOFFMANN
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. A TITULARIDADE DE BEM MÓVEL OCORRE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO. MECÂNICO QUE USAVA DO VEÍCULO PARA COMPRAR PEÇAS PARA O CARRO E CAPOTOU. ATA NOTARIAL E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
CEMIEL ADRIANI HOFFMANN

em face de
WILTON DE PAULA VITAL e NILO AUTOPEÇAS EIRELI.

Em síntese, a parte autora alega que deixou seu veículo na oficina do segundo requerido para conserto, no entanto, o primeiro requerido teria utilizado o veículo do autor e sofrido um acidente de trânsito, causando perda total no automóvel. Devido a isso, requer o autor ser indenizado por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito do processo, e condeno o primeiro réu, Wilton de Paual Vital, a pagar os seguintes valores ao autor:

a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora a partir da citação;

b) R$ 21.188,00 (vinte e um mil, cento e oitenta e oito reais), a título de indenização do dano material, que deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora desde a ocorrência do evento danoso.

ISENTOS DE CUSTAS, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 4294108, o requerido WILTON DE PAULA VITAL interpôs Recurso Inominado, argumentando que a ilegitimidade ativa do autor, bem como a ausência de perícia técnica, alega ainda que estava utilizando o veículo para realizar um favor para o vizinho (autor), no intuito de comprar peça para o carro, e que o referido automóvel era de má procedência por ter sido comprado pela OLX, alega ainda, que nada deve ao recorrido, posto ter prestado um favor ao vizinho.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuita da justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente alega a ilegitimidade ativa do autor, por não estar em nome deste o automóvel sinistrado, no entanto, não merece acolhimento tal alegação, uma vez que fora comprovado pelos depoimentos prestados em juízo que o autor é o proprietário do automóvel. Ademais, embora não tenha havido a transferência de titularidade do veículo no DETRAN, a titularidade de bem móvel ocorre pela simples tradição.

Em relação ao argumento de necessidade de produção de prova pericial, também não merece guarida, dado que inexiste complexidade na causa de acidente de trânsito em que o requerimento de prova pericial se releva impertinente quer para determinar a extensão dos danos, que restaram provados pelo Boletim Unificado ID nº 4294029, pela oitiva das testemunhas, bem como pela conversa entre o recorrente e o autor, ID nº 4294031, quer para demonstrar o real valor do mercado, uma vez que o juízo
a quo
, corretamente apurou o valor de mercado pela tabela fipe. Ademais, convém ressaltar, que o fato do autor ter comprado o veículo pela OLX ou ser o veículo oriundo de leilão (alegação controversa), não serve por si só para desvalorizar o bem.

Do mais a mais, como bem fundamentado na sentença, resta incontroverso a responsabilidade do recorrente sobre o acidente, conforme se denota da ata notarial trazida aos autos no ID nº 4294031. Do mesmo modo, não há falar em ausência de responsabilidade de indenizar por estar prestando um favor ao vizinho, posto que ao usar um bem de terceiro você assume a responsabilidade pela integralidade daquele, no entanto,
nota-se que nem é esse cenário
,
posto que os cheques trazidos aos autos pelo autor, demonstram que na verdade
o recorrido estaria prestando um serviço para o autor
, por trabalhar na oficina do segundo requerido, beneficiário do cheque.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)